Tribunal: TJDFT
Processo: 0724828-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFISSIONAL DE SEGURANÇA METROVIÁRIO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO RESERVA. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação em obrigação de fazer consistindo em nomear a parte autora em concurso público no qual foi aprovada fora do número de vagas. Recurso inominado da parte autora postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Prequestionamento. A pretensão do autor, de condenação do réu em obrigação de fazer consistente em promover a sua nomeação em concurso do METRO – DF, para o qual foi aprovado na 105a posição para Profissional de Segurança Metroviário – PSO, com 30 vagas previstas mais cadastro reserva em razão de ter promovido a contratação de terceirizados em vigilância armada e desarmada não caracteriza preterição, pois estes não ocupam cargo público. Assim, a questão examinada não diz respeito ao disposto no art. 37, incisos II e IV da CF. Não há, pois, contradição a impor a modificação do acórdão. Questão já examinada no julgamento do recurso inominado.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.